Tribunal: TCU
Processo: 020.900/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Falta de disponibilização das prestações de contas dos recursos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF tanto aos órgãos de controle do Distrito Federal como aos da União, desde sua criação, o que impede a apuração da regularidade dos dispêndios realizados pelo instituto, em particular daqueles custeados com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 12452/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), relacionadas à ausência de disponibilização das prestações de contas dos recursos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), desde sua criação em 2018, aos órgãos de controle do Distrito Federal e da União. Considerando a responsabilidade da SES/DF quanto ao encaminhamento ao TCDF das prestações de contas do Contrato de Gestão 1/2018-SES/DF, juntamente com seu parecer, conforme previsto no art. 2o, inciso XV, da Lei Distrital 5.899/2017; considerando que a AudSaude constatou que os relatórios referentes às prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 a 2020 foram encaminhados à SES/DF, apesar de não ter identificado informações acerca de sua efetiva disponibilização ao TCDF, restando cumprida a obrigação do IGESDF de prestar contas da execução do referido contrato de gestão; considerando que o TCDF, em resposta a diligência, informou que as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 a 2021 já estão em análise pelo Controle Interno e que a relativa a 2022 está em preenchimento pelo organizador de contas; considerando que restou evidenciado que o TCDF, como órgão primário para efetuar o controle externo dos recursos públicos geridos no âmbito do Contrato de Gestão 1/2018-SES/DF, tem atuado concretamente no sentido de cumprir sua competência de verificar a correta aplicação dos recursos envolvidos no contrato, o que se mostra razoável para o deslinde da questão; considerando a necessidade de evitar duplicidade de esforços; e considerando os pareceres uniformes da AudSaúde; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em a) conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; b) informar o teor desta deliberação ao representante e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.900/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.2. Unidades: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.